Tribunal: STF
Processo: Rcl 87899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Wanderson Sales de Sousa em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás (Processo 5604419- 34.2024.8.09.0139), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do do Tema 308-RG, RE 596.478, e do Tema 916-RG, RE 765.320, ambos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, e do Tema 612-RG, RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante foi contratado pelo Estado de Goiás para exercer a função de professor na rede pública estadual, mediante sucessivos vínculos temporários desde 2018, sem prévia aprovação em concurso público, com renovação sucessiva e contínua, para atender a funções habituais e permanentes do magistério. 



    [...]



    A sentença de primeiro grau, com base nesse contexto fático e na análise estrita das provas, efetuou denso controle incidental de constitucionalidade, reconhecendo a nulidade de todo o vínculo, inclusive em relação ao período supostamente “convalidado” pela nova legislação estadual, destacando a ofensa aos princípios constitucionais do concurso público e da vedação à contratação habitual sem concurso. Determinou, em perfeita sintonia com os Temas 308 (RE 596.478/RR) e 916 (RE 765.320/DF), o pagamento integral do FGTS referente a todo o tempo de serviço prestado, ressalvada a prescrição quinquenal. 



    No entanto, a Turma Recursal, ao julgar recurso inominado do Estado de Goiás, afastou expressamente a tese constitucional consagrada nos precedentes do STF, restringiu os efeitos da nulidade apenas ao período prévio à Lei nº 20.918/2020 e limitou o pagamento do FGTS, desprezando o controle de constitucionalidade denso realizado pelo juízo a quo e omitindo-se sobre o comando vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da expressa provocação nos embargos de declaração e no Recurso Extraordinário. 



    [...]



    No caso concreto, comprova-se que o Estado de Goiás utiliza de forma reiterada contratos temporários para suprir necessidades permanentes do serviço público, em afronta ao princípio do concurso público, à temporalidade e à excepcionalidade exigidas constitucionalmente. Tal prática descaracteriza o regime excepcional da contratação temporária, tornando-o corriqueiro e viciado, em nítida burla ao texto constitucional.



    [...]



    Firmada a tese em tema de repercussão geral, como nos Temas 308, 612 e 916, que tratam especificamente das consequências jurídicas da contratação temporária de servidores para funções permanentes, não cabe aos juízes e Tribunais afastar, rever ou limitar essa orientação, sob pena de afronta direta à autoridade do STF e violação da ordem constitucional estabelecida.



    [...]



    O Tema 308 consolidou a compreensão de que contratos firmados sem concurso público para cargos efetivos são nulos, gerando direito apenas ao salário e ao FGTS, e o Tema 916 reforça que a contratação irregular para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, desconforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, não produz efeitos jurídicos válidos além do direito à percepção dos salários relativos ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.



    [...]



    Importante ressaltar que a sentença de origem observou com precisão essa orientação, aplicando devidamente os entendimentos do STF e garantindo ao Reclamante o direito integral ao FGTS. Todavia, a Turma Recursal, ao limitar o pagamento do FGTS a um período reduzido, contrariou frontalmente a jurisprudência nacional vinculante, configurando afronta à autoridade da Suprema Corte e à proteção ao direito social do trabalhador.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem assim que “seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar integralmente a decisão hostilizada e restabelecer os termos da sentença de origem, que reconheceu a nulidade do vínculo temporário do Reclamante com o Estado de Goiás para exercício de função permanente e garantiu o pagamento integral do FGTS relativamente a todo o período reconhecido, limitado apenas pela prescrição quinquenal, na forma das teses firmadas pelo STF nos Temas 308, 612 e 916”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 308-RG, RE 596.478, e do Tema 916-RG, RE 765.320, ambos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, e do Tema 612-RG, RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    A Turma Recursal reclamada negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Reclamante, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. LEI 13.664/2000. PRAZO DE 1 ANO. NULIDADE PARCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 20.918/2020. PRAZO MÁXIMO DE TRÊS ANO, PRORROGÁVEIS ATÉ CINCO ANOS. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. CASO EM ANÁLISE. 



    01. (1.1). Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de FGTS na qual aduz, o promovente, em síntese, que laborou para o ente estatal como professor de nível superior, mediante contrato por tempo determinado, o qual foi sucessivamente prorrogado, entre 01/08/2018 e 01/02/2022. Aduz que a prorrogação da vigência de seu contrato de trabalho descaracterizou o seu caráter excepcional, o que enseja em nulidade e na condenação do Estado de Goiás ao pagamento do FGTS sobre todo o período laborado, observada a prescrição (ev. 01). 



    (1.2). O juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais para declarar a nulidade do contrato havido entre as partes e condenar o Estado de Goiás a pagar o equivalente ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (ev. 22). 



    (1.3). Irresignado, o ente estatal interpôs recurso inominado argumentando que a Lei 13.664/2000 possibilitava a duração dos contratos temporários pelo prazo de até 3 anos e após a Lei 20.918/2020, o novo prazo passou a ser automaticamente de 5 anos, reforçando que os contratos feitos com o autor não extrapolaram os limites legais. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou para que a condenação do FGTS recaia apenas sobre o período que eventualmente tenha extrapolado os prazos expressamente previstos nos contratos (ev. 35). 



    02. O recurso é próprio, tempestivo e prescindível de preparo, por ser o Fazenda Pública, motivos pelos quais, dele conheço. Contrarrazões apresentadas (ev. 38). 



    II. RAZÕES DE DECIDIR. 03. DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    (3.1). Em regra, a investidura em cargos, empregos ou funções públicas da Administração Pública Direta e Indireta ocorrerá por meio de concurso público. Contudo, o art. 37, inciso IX, da CF/88 prevê a possibilidade de contratação de servidores temporários por meio de contrato por tempo determinado para atender necessidade transitória de interesse público. 



    (3.2). A Constituição do Estado de Goiás, em dispositivo idêntico ao contido na CF/88, autorizou a contratação por tempo determinado em seu art. 92, inc. X, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 10/06/2003. 



    (3.3). Com o objetivo de disciplinar a contratação de pessoal por prazo determinado, foi editada a Lei nº 13.664, de 27/07/2000, que previa a possibilidade de contratação temporária pelo período de 1 ano. Esta lei foi revogada pela Lei nº 20.918, de 21 de dezembro de 2020, que passou a prever no seu artigo 2º o período de contratação máxima de 3 anos e a possibilidade de prorrogação até o prazo total de 5 anos. 



    (3.4). Cumpre esclarecer que o novo prazo contratual previsto na Lei Estadual n° 20.918/2020 é aplicável aos contratos que já estavam em vigor quando da sua edição, por força de seu artigo 13º: “O disposto nesta Lei, inclusive quanto aos prazos definidos em seu art. 2º, aproveita aos contratos de trabalho celebrados antes da sua vigência, desde que não importe em prejuízo ao contratado”.



    04. DA NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO DA PARTE AUTORA. In casu, tendo o contrato da parte autora iniciado em 01/08/2018, ou seja, sob a vigência da lei nº 13.664/2000, este passou a ser irregular após 01/08/2019, voltando a ser legal em 21/12/2020, quando houve a publicação da Lei Estadual n° 20.918, que passou a permitir a prorrogação até 5 (cinco) anos. 



    05. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. 



    (5.1). O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública considerado nulo, manifestando-se pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido, vale observar o que restou decidido no RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, veiculado no informativo 756, do STF: "É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. […]". 



    (5.2). Portanto, efetuada a contratação temporária fora das hipóteses excepcionais, há direito a percepção do FGTS. Ocorre que merece guarida o pleito subsidiário do Estado, já que nos termos legais, o contrato permaneceu irregular apenas entre 01/08/2019 a 21/12/2020. Logo, o direito a percepção ao FGTS se dá perante o período que excedeu o prazo legal. 



    (5.3). A Correção monetária deverá ser calculada de acordo com o índice IPCA-E, a partir do mês subsequente em que cada valor se tornou devido, e os juros moratórios serão aplicados no percentual utilizado para as cadernetas de poupança a partir da citação, isso até o dia 8/12/2021, pois a partir de 9/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a todos os processos em curso contra a Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e municípios), que assim dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”. 



    06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios. 



    07. Serve a ementa como voto, consoante disposto no art. 46, da Lei 9.099/95.” (eDoc. 7) 



    Esse entendimento não viola o que decidido pela CORTE, ao apreciar o Tema 308-RG, RE 705.140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, em que se discutiu, à luz dos artigos 37, II e §§ 2º e 6º, da Constituição Federal, se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”



    De igual modo, o acórdão reclamado não afrontou o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual se reconheceu o direito à percepção de salário referente ao período trabalhado, bem como ao FGTS, nos casos de contrato de trabalho temporário, fixando a Tese no sentido de que:



    "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    Além disso, a tese firmada no Tema 612-RG, RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, disciplina que "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”, o que está em conformidade com a conclusão alcançada pelo Tribunal reclamado, a partir da análise da matéria fática ali apresentada. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente